Tribunal: TJBA
Processo: 2000406-48.2025.8.05.0146
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): SORAYA MORADILLO PINTO
Órgão julgador: SORAYA MORADILLO PINTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo:
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL n. 2000406-48.2025.8.05.0146

ÓRGÃO JULGADOR: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL- SEGUNDA TURMA

FORO DE ORIGEM: VARA DE EXECUÇÕES PENAIS E MEDIDAS ALTERNATIVAS DE JUAZEIRO/BA

JUIZ: DR. ROBERTO PARANHOS NASCIMENTO

AGRAVANTE: BARTOLOMEU DIMAS DE SOUZA

ADVOGADA: DRA. JERLIANE CAROLINA DE SOUZA SANTOS OAB/BA 64.606

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA

PROMOTORA DE JUSTIÇA: DRA. ALINE CURVÊLO TAVARES DE SÁ

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. MARIA AUXILIADÔRA CAMPOS LÔBO KRAYCHETE

RELATORA: DESA. SORAYA MORADILLO PINTO

ACORDÃO

Ementa:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PEDIDO DE LIVRAMENTO CONDICIONAL E PROGRESSÃO DE REGIME. EXAME CRIMINOLÓGICO DESFAVORÁVEL. IMPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo em Execução Penal interposto contra decisão do Juízo da Vara de Execuções Penais e Medidas Alternativas da Comarca de Juazeiro/BA que indeferiu pedidos de livramento condicional e progressão para o regime semiaberto, fundamentado em exames criminológicos que indicaram transtorno parafílico e de personalidade antissocial.

2.

O agravante alegou que os laudos são genéricos e repetitivos, sustentando violação aos princípios constitucionais e ausência de individualização da execução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) saber se a existência de exames criminológicos desfavoráveis justifica a negativa de livramento condicional, ainda que preenchido o requisito objetivo; e (ii) saber se o mesmo fundamento autoriza o indeferimento da progressão de regime.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O exame criminológico recente apontou transtorno pedofílico e de personalidade antissocial, indicando ausência de condições pessoais que assegurem a reintegração social, nos termos do art. 83, p.u., do CP e art. 112 da LEP.
5. A jurisprudência do STJ admite a negativa de benefícios de execução com base em exame criminológico desfavorável, desde que devidamente motivado.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo em Execução Penal conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. O resultado desfavorável de exame criminológico justifica a negativa de livramento condicional e progressão de regime por ausência de requisito subjetivo. 2. A constatação de transtorno parafílico e personalidade antissocial impede a concessão de benefícios de execução penal.”

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 83, p.u.; LEP, arts. 66, III, “f”, e 112.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC 821.113/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 26.06.2023; STJ, AgRg no HC 954.220/AL, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 11.12.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de nº.
2000406
-
48.
202
5
.8.05.0
146
, em que figuram como Agravante
BARTOLOMEU DIMAS DE SOUZA
e como Agravado o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por
JULGAR IMPROVIDO
o Agravo de Execução
, nos termos do voto da Relatora.